Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012823-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), NOVA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 32.289.740/0001-86 (EMBARGANTE), ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.283.508/0001-60 (EMBARGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ FERREIRA - CPF: 008.319.869-56 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HARLEY PELLEGRIM - CPF: 468.933.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 09.311.669/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão acerca da preclusão pro judicato, tendo em vista que a liminar inicialmente concedida esgotou o mérito objeto da demanda, uma vez que satisfativa, impedindo a reversibilidade da medida.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto a nulidade da decisão interlocutória por preclusão na manifestação da embargada e ofensa ao contraditório.

Segue sustentando a ocorrência de contradição no acórdão quanto a posse da embargada, a legitima arrendatária e a data do arrendamento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Contraminuta no id. 238065659, pugnando pelo desprovimento do recurso com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar oposto por Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda. em face de Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.

Antes de adentrarmos aos fatos, é necessário fazer um resumo da ação de interdito proibitório autos no 1001460-32.2022.8.11.0105, que ensejou a propositura do embargos de terceiros, no qual foi revogada a liminar outrora concedida, objeto deste Recurso.

Em 02 de setembro de 2022, a Embargada, ora agravada, Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda, propôs ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar contra a empresa Empreendimentos Florestais Norte Ltda – EFLON, e as pessoas físicas de Harley Pellegrim, Edson Luiz Massaro, Ivanir Mascarello e José Mascarello, autuada sob no 1001460- 32.2022.8.11.0105, pretendendo a manutenção na posse da área rural dos lotes 01, 02, 04 e 04A, da Gleba São Francisco, ação apenda aos presente Embargos de Terceiros.

Na inicial dos referidos autos, basicamente a Embargada expôs seus motivos consistente na alegação de que é a legítima possuidora da área de terras rurais contendo os lotes 01, 02, 04 e 04A, da Gleba São Francisco, sendo que a posse advém de um instrumento de arrendamento firmado em 24 de abril de 2013, e de uma cessão de arrendamento, firmado em 02 de maio de 2013; alegou ainda, que em 26/08/2022, alguns trabalhadores dela, foram impedidos de ingressar no lote 01, 02, 04 e 04A, requereu ao final expedição de Mandado Proibitório contra os Réus da referida demanda, com pedido de concessão da liminar de interdito proibitório.

Devidamente autuada, em 27 de setembro de 2022, o Magistrado de origem deferiu a liminar pleiteada pela Embargada, ora agravada, onde determinou a expedição de mandado proibitório para que os Réus não impedissem a mesma de adentrar nos lotes 04 e 04a.

Os réus naquele momento eram Empreendimentos Florestais Norte Ltda – EFLON, Harley Pellegrim e Edson Luiz Massaro.

Da mesma forma sobre os lotes 01 e 02 de propriedades dos Réus Ivanir Mascarello e José Mascarello.

Destaca-se, neste momento, apenas no tocante aos lotes 04 e 04A de propriedade da Embargante/agravada:

“DECISÃO: (...) É o breve relato do necessário. (...) Já no tocante aos lotes 04 e 04-A, vislumbramos os seguintes contratos de arrendamento: Em 09 de outubro de 2012, foi firmado contrato de arrendamento, em que são partes ROVÍLIO e a empresa requerida EFLON representada pelo sócio também réu HARLEY, pelo prazo de 10 anos, findando em 09 de outubro de 2022 (id. 94778187); Em 02 de maio de 2013 (id. 94263912), ROVÍLIO cedeu todos os contratos de arrendamento existentes sobre as áreas para a empresa autora ECOTECA. Em 01 de dezembro 2014, houve aditivo que estipulou data de início do arrendamento à ECOTECA em 24/04/2013 e término para 31/12/2029 (id. 94263908). Em 10 de dezembro de 2020, foi firmado um aditivo contratual, agora entre as partes NOVA ESPERANÇA, adjudicatária dos lotes, e a empresa EFLON, representada pelos sócios proprietários HARLEY e EDSON LUIZ, prorrogando o contrato, que findava em 09 de outubro de 2022, para término em 08 de outubro de 2022; Assim, considerando que o proprietário Rovílio cedeu todos os direitos dos contratos de arrendamento à empresa ECOTECA, a empresa EFLON figura como arrendatária do lote e a autora ECOTECA como arrendadora, detendo a posse indireta, tendo em vista os direitos cedidos por Rovílio, situação devidamente notificada ao arrendatário EFLON. Feitas as considerações acima, denoto verossimilhança nas alegações da empresa autora. Há entre as partes intenso litígio quanto a posse e exploração dos terrenos, havendo resistência dos requeridos em permitir a exploração pela empresa autora, o que configura violação ao direito possessório. Insta mencionar que qualquer detentor da posse, seja ela direta ou indireta, possui o direito à proteção possessória. No caso como dos autos, em que há desdobramento da posse por meio de contrato de arrendamento, a posse do arrendatário não exclui a posse do arrendador e ambos podem defender sua posse. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conferir ordem proibitória aos requeridos que se abstenham de praticar quaisquer atos que importem em turbação, esbulho ou ameaça à posse que a empresa autora exerce de exploração florestal, com fulcro no artigo 567 do Código de Processo Civil. Para o caso de descumprimento deste preceito, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de responsabilização criminal pelo crime de desobediência EXPEÇA-SE o competente mandado proibitório. Deverá o Oficial de Justiça proceder à identificação pormenorizada (tanto quanto possível) da situação em que se encontra a propriedade, bem como das pessoas que porventura estejam no local, advertindo-as que a área está sub judice e de que deverão remover as cercas por eles aviventadas, acaso existentes, e remover as placas, sob pena de responsabilização civil e criminal. Caso necessário, fica requisitado, desde já, o reforço policial. No cumprimento do mandado, havendo obstaculação de quem quer que seja, o Oficial de Justiça deverá lavrar o auto relativo à obstrução e subscrevê-lo com duas testemunhas, fazendo-o juntar incontinente aos autos, comunicando o fato a este juízo. CITE-SE a parte requerida JOSÉ MASCARELLO para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias."

Em 27 de Março de 2023 a Sra. Oficiala de Justiça intimou os Réus do cumprimento do mandado proibitório.

Ocorre que tal decisão na ação de interdito proibitório afeta diretamente a propriedade e posse da Embargante, ora agravante, pelo que passo a demonstrar. Conforme verifica-se nos autos sob no 1001460-32.2022.8.11.0105, acima citado, que ensejou a propositura dos presentes embargos de terceiros, a Embargada/Agravada intentou ação de Interdito Proibitório pleiteando para que os Réus da demanda fossem impedidos de molestar a posse da mesma, se dizendo arrendatária, com a finalidade de que pudesse exercer seu direito de exploração da mata nativa que existia sobre os lotes 04 e 04A, dentro outros que não são de propriedade da ora Embargante/Agravante.

Foi concedida a medida pleiteada, principalmente sobre os lotes 04 e 04A de propriedade da Embargante, ora agravante, que ora se busca a tutela.

Contudo, conforme mencionado pelo Magistrado de origem, “para melhor compreensão da questão que envolve a ação de interdito proibitório, teremos que adentrar na seara da propriedade, posse e do contrato de arrendamento”.

Requereu o embargante, em tutela de urgência, a revogação da ordem liminar de manutenção de posse concedida a embargada, dos lotes 04 e 04a, das matrículas n° 1937 e 1897, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza, determinando a expedição de mandado possessório em favor da embargante, com a finalidade de que ela possa gozar seu direito a propriedade e posse legítima dos imóveis rurais citados. Juntaram documentos (id. 123111359 – autos de origem).

Recebido os Embargos de Terceiro e concedida a medida liminar pelo Magistrado de origem (id. 133753320).

Todavia, devidamente citada, a agravada Ecoteca Madeira e Pecuária Ltda apresentou contestação nos autos de origem (id. 139208888), formulando pedido de revogação da medida liminar (id. 148605142).

O Juiz a quo, no dia 15/04/2024, revogou a medida liminar anteriormente deferida, ensejando a propositura deste Recurso
.

Pois bem.
Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

(...)

Logo,
o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da tutela de urgência que revogou a liminar possessória outrora concedida à agravante, nos seguintes termos, verbis
:

“A parte embargante afirma que firmou acordo com Rovilio Mascarello nos autos de Execução de Título Extrajudicial, de no 0009165- 31.3016.8.16.0021, que tramitou no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR. Como dação em pagamento, a embargante adjudicou alguns imóveis que eram de propriedade do executado Rovilio Mascarello, dentre eles os que são objeto da presente demanda: 1. “Uma área de terras com 1.567,9001 ha, denominada, Gleba São Francisco, Lote 04, situado no município de ColnizaMT, possuindo os limites e confrontações constantes na matrícula no 1937, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Colniza, Estado do Mato Grosso.” 2. “Uma área de terras com 1.576,0539 ha, denominada, Gleba São Francisco, Lote 04-A, situado no município de Colniza-MT, possuindo os limites e confrontações constantes na matrícula no 1897, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Colniza, Estado do Mato Grosso.” Nos termos do art. 674 do CPC, aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua poderá requerer seu desfazimento ou inibição por meio de embargos de terceiro. Quanto à suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos de terceiro, dispõe o artigo 678, do Código de Processo Civil/2015: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Da leitura de tal dispositivo, depreende-se que ao Juiz não é facultado suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos. Ao contrário, trata-se de norma cogente, a qual impõe uma obrigação ao magistrado, desde que comprovado o domínio ou a posse do bem sobre o qual recai a constrição. Portanto, desde que a petição inicial não tenha sido rejeitada ou indeferida, é impositivo ao magistrado determinar a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos. Trata-se, portanto, de uma verdadeira tutela de evidência. A propósito: “Deixou o legislador consignado que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. (...) E a liminar em ação de embargos de terceiro é um ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. BookLaw, p. 1012/1013). No caso, a embargante logrou êxito em comprovar a sua posse e propriedade dos imóveis indicados, pelo que foi deferida a liminar por este Juízo (id. 133753320). Ocorre que, após o devido contraditório, a parte embargada apresentou pedido de reconsideração da liminar, com fundamentos contundentes para tanto (id. 148605142). Nos autos no 1001460-32.2022.8.11.0105, foi deferida a liminar de interdito proibitório, a viabilizar a continuidade do contrato de arrendamento mercantil que a embargada ECOTECA – MADEIRA E PECUÁRIA LTDA., incluindo os lotes que aqui se discutem (lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897). Conforme observado no referido processo, a empresa autora ECOTECA é legitimamente arrendatária dos lotes 04 e 04A, para fins de exploração de madeira, desde o ano de 2013, com termo final em 31/12/2029. Com isso, detém a qualidade de possuidora direta dos lotes para exploração de madeiras lá contidas, conforme contrato de arrendamento firmado e respectivo aditivo (id. 148605158/ 148605175). O Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), no qual se baseia o arrendamento rural realizado entre a embargada e o anterior proprietário dos lotes, destaca, em seu art. 92, §5o, que nos casos de alienação do bem arrendado, o adquirente sub-roga-se nos direitos e obrigações do alienante. Certo é, portanto, que a adjudicação dos lotes pela empresa NOVA ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., ora embargante, transferiu-lhe a propriedade e a posse indireta, mas também a obrigação de suportar as obrigações do contrato de arrendamento mantido com a empresa NOVA ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., ora embargada. Existe, aqui, o desdobramento da posse. O atual proprietário e novo arrendador detém a posse indireta. O arrendatário, a indireta. Ambos podem defender sua posse, nos limites legalmente estabelecidos (art. 1.197 do CC). Assim, ao menos em cognição sumária, tem-se que deve ser preservada a situação fática existente em decorrência do contrato de arrendamento rural, garantindo-se, por outro lado, o direito de propriedade e posse indireta da embargante. Ademais, a análise da situação a ser protegida, em sua forma provisória, ainda que de evidência, deve ser pautada pelos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se se a proteção do direito de uma das partes não implica circunstância ainda mais gravosa para a outra. Há que se evitar, portanto, o denominado perigo de dano inverso. Sobre o tema, ensina Eduardo Talamini: O maior ou menor grau de plausibilidade que se vai exigir decorrerá de circunstâncias concretas. O requisito da plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final - e ambos se colocam em razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa. E a aferição do perigo da demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário de medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos). (Curso de Direito Processual Civil, 2014, p. 353). (Grifo nosso). Nesse raciocínio, tem-se que as circunstâncias do caso demonstram que o deferimento da medida, em cognição sumária, foge à cautela esperada do Magistrado, haja vista que os lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897, são objeto de exploração sustentável de madeiras que viabilizam a atividade econômica da embargada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de id. 133753320, porque não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada. Em consequência, REVOGO a decisão de id. 133753320. Ficam restabelecidos os efeitos da decisão proferida ao id. 96182804 dos autos no 1001460- 32.2022.8.11.0105.

Fica também advertida a parte embargante das penas lá contidas em caso de descumprimento, quais sejam: multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e responsabilização criminal pelo crime de desobediência.” (id. 149430393 – autos n. 1001262-58.2023.8.11.0105)

Destarte, para o seu deferimento ab initio, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

É cediço que a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Conforme devidamente fundamentado na decisão guerreada, após o devido contraditório, a parte embargada, ora agravada, apresentou pedido de reconsideração da liminar, com fundamentos contundentes para tanto (id. 148605142).

Consoante se vê nos autos no 1001460-32.2022.8.11.0105, foi deferida a liminar de interdito proibitório, a fim viabilizar a continuidade do contrato de arrendamento mercantil pela aqui agravada Ecoteca – Madeira e Pecuária Ltda., incluindo os lotes aqui discutidos (lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897).

Desta forma, conforme observado no referido processo, a empresa autora Ecoteca é legitimamente arrendatária dos lotes 04 e 04A, para fins de exploração de madeira, desde o ano de 2013, com termo final em 31/12/2029. Com isso, detém a qualidade de possuidora direta dos lotes para exploração de madeiras lá contidas, conforme contrato de arrendamento firmado e respectivo aditivo (id. 148605158/ 148605175).

Assim, ao menos em cognição sumária, tem-se que deve ser preservada a situação fática existente em decorrência do contrato de arrendamento rural, garantindo-se, por outro lado, o direito de propriedade e posse indireta da agravante.

Ademais, este Relator, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019958-06.2022.8.11.0000 e n. 1014726-76.2023.8.11.0000 manteve a decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório acima mencionado, o que deve prevalecer, sob pena de ofensa à segurança jurídica, revelando-se prudente o prosseguimento da marcha processual para a fase instrutória, onde ocorrerá uma maior dilação probatória e, consequentemente, a convicção do magistrado para a tomada de decisão de mérito
.

Nesse sentido, colaciono o meu entendimento firmado outrora, em caso semelhante, verbis:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIMENTO. A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 678, CPC/15), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido. In casu, revela-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, de modo que se torna imperiosa a manutenção da decisão original”. (TJMT, RAI n. 116144/2016, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.11.2016 - negritei).

À vista disso, ao menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre os argumentos defendidos nesses autos, mormente em razão da ausência de prova suficiente para tal.

Sobre o tema, segue o julgado desta Egrégia Corte:

(...)

Assim, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id.
228731688 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente seu inconformismo com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa pela embargada, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024